Tribunal: TJDFT
Processo: 0709076-78.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA. INDEFERIDA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO DOMICILIAR. TRANSFERÊNCIA PARA OUTRA UNIDADE FEDERATIVA. PRINCÍPIO DA REGIONALIZAÇÃO. AUTONOMIA POLÍTICO-ADMINISTRATIVA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXADOS.
1. Ausentes elementos suficientes de prova que evidenciem a probabilidade do direito alegado, impõe-se o indeferimento do pleito antecipatório.
2. A Lei no 8.080/93 que regulamenta a organização e o funcionamento dos serviços de saúde pública prevê, em seu artigo 8o, que tais serviços, executados pelo Sistema Único de Saúde (SUS), devem ser organizados de forma regionalizada e hierarquizada.
3. Não se pode impor a um determinado ente federado a obrigação de custear tratamento domiciliar para paciente residente e domiciliado em Estado diverso, na medida que tal determinação aumentaria o ônus do encargo estatal de prestar serviço de assistência à saúde.
4. Indeferida a tutela antecipada de urgência. Recurso conhecido e desprovido. Honorários recursais fixados.